Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703628-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ DIAS DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. OBRA EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. Sinopse fática: "A controvérsia dos autos cinge-se à verificação de legalidade de suposto ato administrativo de intimação demolitória da edificação construída no terreno sobre o qual o autor alega residir". 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca: a) pelo reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa; e b) no mérito, o acolhimento dos pedidos da inicial, tendo em vista a nulidade do ato em questão, tanto pela inadequação da medida como pela violação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, devendo lhe ser assegurado o direito à moradia, seja pela permanência no lote ou por meio da remoção para outra área em condições semelhantes. 2. Preliminar rejeitada. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". 2.3. No caso, afigura-se desnecessária a realização de perícia e oitiva de testemunhas, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto imóvel situado em área pública, não havendo qualquer impugnação quanto à propriedade pública do bem. 2.4. Cabe ressaltar que eventual deferimento de prova oral pleiteada não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pelo magistrado sentenciante seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. 2.5. Nesse sentido já se posicionou este Tribunal: “(...). 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal que vise a oitiva de profissional que acompanha paciente deficiente física e mental, com vistas à comprovação de que sofre danos ao não ter acompanhamento individual por monitor. 2. O juiz é o destinatário das provas e pelo princípio do livre convencimento, entendendo que o fato já se encontra suficientemente comprovado nos autos, a medida que se impõe é o indeferimento da prova, com o julgamento antecipado da lide. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.” (20120111004178APC, Relator: Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, DJE: 17/09/2014). 2.6. Além disso, a parte recorrente foi devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir nos autos, oportunidade em que se manifestou, contudo, pedindo o deferimento de medida liminar, nada mencionando sobre as provas que pretendia produzir. Ou seja, a parte foi intimada, não havendo motivos para alegar qualquer nulidade de intimação. 2.7. Assim, mostrando-se desnecessária a produção da prova testemunhal de perícia para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. 3. Na espécie, é incontroverso que o imóvel do autor, ora apelante, se situa em área pública. 3.1. A ordem de demolição da obra irregular traduz verdadeira manifestação do exercício do poder de polícia, mecanismo este conferido ao administrador que lhe autoriza a condicionar e impor limites ao exercício de atividade, ao uso e ao gozo de bens e direitos por parte dos administrados, tudo em consonância com o interesse da coletividade. 3.2. Assim, se o apelante ocupou área pública, nela erigindo à míngua de qualquer autorização ou licença, fatos estes, inclusive, incontroversos nos autos, o cumprimento de ordem demolitória, por parte da Administração, revela-se medida não apenas legítima, mas necessária. 3.3. Somente é possível tolher a possibilidade de a Administração Pública dar concreção aos seus atos na situação em que o administrado demonstre a ausência de amparo legal para tanto, ou quadro de abuso de poder, o que, a toda evidência, não ocorreu na espécie. 3.4. A propósito a jurisprudência desta Corte é nesse sentido:“(...) 3. A ordenação do desenvolvimento urbano possui guarida na Constituição da República, ao dispor, em seu artigo 182, § 2o, que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 3.1. A Lei Orgânica do Distrito Federal, por sua vez, em seu art. 314, ao disciplinar a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, assenta que um de seus princípios norteadores é a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei. 4. Concretizando os mencionados dispositivos, a Lei Distrital no 2.105/98 (Código de Edificações do Distrito Federal) estabelece, em seus artigos 17, 51, 163, V, que, acaso realizada obra irregular, deve a Administração Pública demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto. 4.1. Já o § 1o do art. 178 do referido Diploma confere à Administração Pública o poder/dever de demolir, caso a construção esteja em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente. 5. No Código de Edificações não há exigência de gradação das sanções. Visando a coibição da ilegalidade, pode a Administração aplicar a medida que entender mais adequada ao caso. 5.1. Em que pese a inexigibilidade de gradação, a AGEFIS notificou a autora por três vezes com os respectivos Auto de Embargo, Auto de Interdição e, finalmente, com a Intimação Demolitória. 5.2. A construção erigida sem licenciamento prévio em área de propriedade da TERRACAP é passível de demolição, tendo a AGEFIS atuado dentro de suas competências legais. 5.3. O ato administrativo impugnado é, portanto, válido e eficaz. 6. Afirmar que a área é passível de regularização é reconhecer que está irregular. 6.1. O Judiciário não pode adentrar na competência exclusiva do Executivo e determinar a regularização da área onde situado o imóvel. 7. Apelo improvido.” (20160110578379 APC, 2a Turma Cível, DJE: 19/6/2018). 4. Compete aos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Distrito Federal exercerem o poder de polícia para garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo, de modo a evitar a execução de obras não autorizadas e o locupletamento ilícito dos bens públicos. 4.1. Não se sustenta a alegação de que o apelante teria sido surpreendido com a prática de atos de poder de polícia pela Administração Pública. 4.2. Isso porque, em 02/06/20, foi lavrada a intimação demolitória no D-130280-OEU. De tal documento extrai-se que a Administração Pública conferiu aos ocupantes o direito de ampla defesa e contraditório contra o aludido ato administrativo, e informou que os barracos deveriam ser demolidos sob pena de multa e outras penalidades previstas em lei. 4.3. Observa-se, assim, que não há falar em prática de atos demolitórios pela Administração Pública sem garantia de contraditório ou ampla defesa ao recorrente. 5. A parte recorrente também não faz jus a ser removida para outro local, uma vez que a implementação da garantia do direito constitucional à moradia limita-se à promoção dos meios e condições para que todos possam ter acesso ao direito em comento. Isso demanda a formulação de políticas públicas pelo Estado e requer a disponibilidade de recursos para sua concretização. 5.1. Além disso, o Poder Judiciário não deve funcionar como revisor de atos administrativos ou políticas públicas que já existem. 6. Apelação desprovida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando que a medida demolitória do imóvel desprezou o direito social à moradia, corolário do princípio da dignidade humana. Acrescenta que a demolição de seu lar, onde vive há mais de 3 (três) anos, colocará toda a sua família em uma situação de extrema vulnerabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 5o e 6o, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela regularidade do ato demolitório debatido nos autos, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos e na legislação local (Lei Distrital 6.138/2018) e infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não se mostra possível a análise da tese recursal a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: "É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local de regência. Súmulas 279 e 280 do STF” (RE 1395410 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025